Tribunal: TJBA
Processo: 8031252-98.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031252-98.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ZELITA GOMES BRITO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INCORPORAÇÃO DA VPNI PARA EFEITO DO CÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL. TESES CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA. ACOLHIDA PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. 1. A controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do cumprimento do acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB e que assegurou aos profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental, nos termos da Emenda Constitucional n. 41/2003, o direito à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, com os devidos reflexos patrimoniais. 2. Em impugnação, o Estado da Bahia sustentou, em síntese, (i) a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovação da condição de associada; (ii) a natureza complementar da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI em relação ao subsídio pago ao servidor, a justificar a dedução das diferenças devidas a título da referida vantagem em caso de elevação do valor nominal do subsídio para o montante equivalente ao piso nacional; (iii) a necessidade de computar os valores recebidos a título de reenquadramento judicial; (iv) excesso de execução fundado na inexatidão da base de cálculo e dos juros de mora; e (v) a necessidade de condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. 3. No que diz respeito à alegada ilegitimidade ativa em razão da ausência de comprovação da condição de associada, trata-se de matéria que não comporta acolhimento, haja vista que no título judicial exequendo não houve restrição ao alcance subjetivo da eficácia da segurança concedida, que se estendeu a todos os profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental. 4. Cumpre rememorar que o Piso Nacional do Magistério, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008, alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público da educação básica que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da paridade vencimental. Nesse sentido, considerando que a parte exequente iniciou o exercício do magistério em 01/07/1985, bem assim que já se encontra aposentada, consoante contracheque colacionado aos autos (ID 32303832), impõe-se o reconhecimento da paridade vencimental no caso concreto, em estrita observância ao título judicial e às reformas constitucionais. 5. Relativamente à pretendida inclusão da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI para efeito do cálculo para a aplicação do Piso Nacional do Magistério, trata-se de alegação desprovida de fundamento, na medida em que o título judicial exequendo assegurou o direito à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, em deferência à eficácia vinculante emanada do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167/DF. 6. Como consequência, o Estado da Bahia deve ser compelido ao pagamento das diferenças decorrentes da demora na implementação da obrigação de fazer - reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente para adequá-los ao Piso Nacional do Magistério -, a ser efetivado mediante folha suplementar, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 45) e pela Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em casos análogos. 7. No que concerne aos cálculos apresentados (ID 32303833), observa-se que: (i) a base de cálculo utilizada está correta, na medida em que o título judicial exequendo limitou a incidência do Piso Nacional do Magistério à verba Vencimento/Subsídio, devendo ser desconsideradas as demais verbas nesse cômputo, inclusive a VPNI e o Reenquadramento Judicial; e (ii) os juros moratórios devem ser adequados para estar em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) no sentido de que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública por dívida de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, os juros moratórios no percentual da caderneta de poupança devem servir de embasamento para os cálculos. 8. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se observar o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual o cumprimento individual de decisão judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo não afasta a condenação de honorários sucumbenciais. 9. Acolhida parcialmente a impugnação à execução, nos seguintes termos: (i) em relação à obrigação de fazer, o Estado da Bahia deve proceder ao reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente, adequando-os ao Piso Nacional do Magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como ao pagamento das diferenças entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da obrigação de fazer por crédito em folha suplementar; (ii) a parte exequente deve elaborar novos cálculos, adequando o índice aplicável aos juros moratórios para o percentual da caderneta de poupança. 10. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais: (i) em relação à obrigação de fazer, a Fazenda Pública Estadual fica obrigada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido; (ii) em relação à obrigação de pagar, devido à sucumbência recíproca, o Estado da Bahia fica obrigado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e parte a exequente fica obrigada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre os valores presentes no demonstrativo do crédito exequendo e no corretamente devido, tudo com base no art. 85, §3º, I, c/c art. 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. Todavia, em razão da concessão da gratuidade da justiça, a obrigação imposta em desfavor da parte exequente fica sob condição suspensiva de exigibilidade, com base na previsão contida no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição Cível n. 8031252-98.2022.8.05.0000, no qual figura como exequente ZELITA GOMES BRITO e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça